Tribunal: TJMT
Processo: 0053692-80.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053692-80.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO - CPF: 138.885.011-72 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS ACOLHIDOS PARA FIXAR

O PERCENTUAL DE 11,98% – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -

APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE -PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

MARIA DE LOURDES GONCALVES PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que reformou a “a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Embargada, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença”.

Afirma a embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao fato que a coisa julgada material determinou a apuração do percentual emliquidação de sentença, cujo valor deve ser limitado aos 11,98%.

Sustenta que o percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo a decisão transitada em julgado ordenado a apuração por liquidação de sentença.

Aduz que
a aplicação indistinta do índice é que levará à ofensa à coisa julgada, pois houve determinação expressa para apuração do percentual em liquidação de sentença, cujo índice será limitado aos 11,98%
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas a omissão apontada.

Contrarrazões no id. 156417693.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração que reformou a “a decisão a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos da Embargada, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença”.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso porquanto o percentual de 11,98% não foi fixado indistintamente, tendo a decisão transitada em julgado ordenado a apuração por liquidação de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, a controvérsia cinge-se a respeito da coisa julgada material, posto que a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão, uma vez que o título executivo não fixou o o percentual de 11,98% indistintamente, mas o fez fixando como percentual máximo a ser apurado na liquidação de sentença.

Com efeito, a parte dispositiva da sentença que fez coisa julgada na Ação de Cobrança de nº 19629- 97.2013.811.0041, Código n. 813146,

determinou que:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando réu a incorporar à remuneração dos filiados ativos, inativos, dependentes e pensionistas do autor o percentual oriundo da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV,
a ser apurado em liquidação de sentença, nos moldes da legislação citada
, limitando-os aos 11,98% ora reclamados assim como ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, a partir de 15.05.2008, que deverá incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração e proventos, acrescidas de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e de correção monetária desde cada vencimento, utilizando-se, para esse fim, o INPC no período anterior a Lei n.° 11.960/09 e o IPCA no período posterior a esta.

Aliado
a isso, em sede de reexame e recurso de apelação nº 75876/2015, a sentença foi retificada tão somente quanto à correção monetária para que o índice a ser utilizado será o IPCA, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo a apuração do percentual da perda ocorrida, quando da conversão do Cruzeiro Real para a URV, por meio de liquidação de sentença.

Partindo dessas premissas, o título executivo judicial executado nessa demanda determinou o pagamento das diferenças salariais decorrentes conversão de cruzeiro real para URV,
observado o percentual limite de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença
.

Logo, para fins de conservação da coisa julgada material, é necessário reconhecer a necessidade de liquidação de sentença, cujo o limite é
de 11,98%.

Sem maiores delongas, este Tribunal já tem reconhecido a necessidade de apuração em liquidação de sentença em casos semelhantes a este, em ação de cumprimento de sentença individual decorrente da Ação de Cobrança de nº 19629- 97.2013.811.0041, Código n. 813146, como se vê do aresto a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ERRO E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2 - Verificados vícios, necessário e faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas o erro material e contradição apontadas.

3 - Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material.

(N.U 0053194-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

An
te o exposto, conheço dos embargos e
os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia, no intuito de apurar eventuais defasagens suportadas pela Apelante, ora Embargada, que

deverá ser realizada em liquidação de sentença, observado o limite percentual de 11,98%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023